Tribunal: CARF
Processo: 10480.900797/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900797/2017-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.812 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Embargante
MERCOTRANS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2021
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
ADMITIDOS
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS OS QUAIS
NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO
EMBARGADA.
Tendo em vista que as alegações de omissão e obscuridade do acórdão
embargado não são suficientes para a alteração da fundamentação jurídica do
quanto já decidido, cumpre destacar que os embargos devem ser recebidos sem
efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os embargos
declaratórios, sem efeitos infringentes. Os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael
Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior acolheram os embargos somente para sanar a
obscuridade arguida, posicionando-se de forma contrária à existência da omissão citada no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900797/2017-00
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900797/2017-00

Relatório
Trata-se de embargos de declaração os quais foram muito bem resumidos pelo
despacho de admissibilidade cuja conclusão foi pela sua admissão. Veja-se o que consta da
referida peça processual (fls. 167/170 do e-processo):
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte Mercotrans Transportes e
Logística Ltda. em face do Acórdão n. 1301-004.071, de 15 de agosto de 2019, por
meio do qual a 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos
repetitivos. Portanto, aplica-se o decidido no julgamento do processo
10480.902235/2017-92, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO LÍQUIDO E
CERTO. INEXISTÊNCIA.
Não se reconhece crédito líquido e certo, quando o contribuinte não aponta
objetivamente os erros cometidos que justificariam sua existência, nem traz
documentos que comprovem os alegados equívocos.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou embargos de, sob o argumento de
que o acórdão padeceria de obscuridade e omissão, nos seguintes termos (destaques no
original):
a. Da obscuridade quanto à adoção do acórdão no 1301-004.070, proferido no
julgamento do Processo no 10480.902235/2017-92 como razões do acórdão
embargado. Tratam-se de períodos distintos, com peculiaridades próprias:
Como dito, observa-se de plano que a c. Turma julgadora furta-se em enfrentar o caso
concreto, adotando premissa equivocada, de que a matéria julgada é a mesma de
processo apontado como piloto e, assim, utilizando o acórdão no 1301-004.070 (doc.
3), proferido no julgamento do Processo no 10480.902235/2017-92 como as razões do
acórdão ora embargado.
(...)
Acontece que há questões, não observadas pela c. Turma Julgadora, que impedem o
julgamento indireto da lide, da forma como foi.
Primeiramente, com todas as venias, a c. Turma não observou que o acórdão no 1301-
004.070 não poderia ser paradigma do presente feito, pois, apesar de discutir matéria
semelhante, tratam de períodos, ano-calendários, distintos. Assim, cada apuração
guarda suas peculiaridades que interferem diretamente no resultado da lide.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900797/2017-00

Como dito, no presente caso trata-se de pagamento a maior realizado referente à
estimativa de CSLL do ano-calendário de 2011. A questão posta a julgamento
demanda uma análise completa da apuração e pagamento da CSLL do ano-calendário
de 2010, principalmente no que toca a composição do saldo negativo daquele ano,
razão central para negativa do crédito ora debatido.
(...)
Ora, no presente caso, por óbvio, a estimativa apontada, por ser relativa ao ano
calendário de 2010, sequer poderia estar no PER/DCOMP apontado (final 03-1300),
pois trata da formação do Saldo Negativo ano-calendário de 2011.
E para o presente caso? A c. Turma analisou a composição do Saldo Negativo do AC
2010? Verificou se também in casu o DARF em questão compôs integralmente os
pagamentos do PER/DCOMP 14261.83198.060812.1.7.03-0745, que utilizou o SN do
AC de 2010? Verificou se a DCOMP compensada no presente feito constou também
naquela PER/DCOMP, considerando que se paga estimativa do mesmo AC?
Nada disso foi demonstrado no acórdão embargado, evidentemente, já que utiliza
como razões acórdão que analisou período diverso, pagamentos diversos.
(...)
Não está claro sequer se o DARF em questão compôs o Saldo Negativo em seu valor
integral, razão central da ratio decidendi do acórdão “paradigma”. Como então pode
ser aplicada de maneira indistinta ao caso em lide?
A c. Turma Julgadora precisava analisar se existiam divergências fáticas entre
processo em julgamento e o processo piloto. E não só proceder essa análise, mas,
principalmente, demonstrar nos autos, em sua decisão, que não existiam tais
divergências, pois o processo é formal e o que não está nos autos não pode ser
considerado.
Veja como fica clara a falta e aplicação do acórdão tido como paradigma, pois este
alega que “A Recorrente faz referência ainda a dados informados em DCTF, a DCTF
não foi anexada à manifestação de inconformidade. O que consta dos autos é a DIPJ,
conforme se verifica do índice do processo digital.”.
Como dito, a mínima divergência fática alteraria o resultado do julgamento definido
aqui e lá. Esse é um exemplo claro e acachapante, pois, no presente caso a DCTF foi
anexada à manifestação de inconformidade, como se observa às fls. (49/58).
E então, seria essa uma questão tendente a mudar o que decidiu a c. Turma Julgadora
no processo piloto? É isso que precisa ser enfrentado em novo acórdão a ser proferido.
Da forma como se encontra o julgamento do recurso voluntário interposto, a
Recorrente se vê impedida até de apresentar eventual recurso especial, em flagrante
preterição do seu direito de defesa, nos termos do art. 59, II do Decreto 70.235/72,
pois não pode recorrer de fundamentos inaplicáveis ao caso concreto.
(...)
b. Não foi enfrentado o mérito do recurso interposto. Os débitos pagos em
DCOMP: Como dito, não há o que falar de referência ao PER/DCOMP
21939.89197.071112.1.3.03-1300, pois aquele pediu o SN de CSLL do AC de 2011,
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900797/2017-00

enquanto para o presente caso interessa é a análise da composição do SN de CSLL do
AC 2010, este pedido no 14261.83198.060812.1.7.03-0745 (fls. 42/45).
De toda forma, por amor ao debate, considerando o que se aproveitaria do “mérito” do
acórdão recorrido, ainda assim esta parte careceria de esclarecimentos.
É que deixou de enfrentar o cerne da questão, qual seja, a composição do Saldo
Negativo de CSLL do AC 2010, onde fica demonstrado que as estimativas pagas com
o crédito aqui pleiteado não compuseram tal saldo.
Veja, no Detalhamento de Compensação, que integra o despacho decisório recorrido,
fica claro que os “débitos” indicados para compensação referem-se a estimativas
(código 2484) do próprio Ano-Calendário de 2010 (doc. 06 da manifestação de
inconformidade - fl. 47):
(...)
De
outro
lado,
verifica-se
que
na
Página
6
da
DCOMP
no.
14261.83198.060812.1.7.03-0745, no campo “Estimativas Compensadas com Saldo
de Períodos Anteriores”, onde consta a composição do Saldo Negativo do AC 2011,
pleiteado naquele pedido, onde deveriam constar todas as estimativas pagas,
inclusive as DCOMPs, não consta a estimativa de abril de 2010, compensadas na
presente DCOMP (doc. 04 da manifestação de inconformidade – fls. 42/45):
(...)
Ou seja, o que esse CARF precisava observar era: 1) A Embargante utilizou no
PER/DCOMP no. 14261.83198.060812.1.7.03-0745 o valor “cheio” do DARF objeto
do pedido de restituição em análise? 2) Considerando que os valores pagos no
presente feito são de estimativa daquele mesmo AC 2010, a Embargante incluiu
naquele PER/DCOMP (03-0745) os débitos de estimativa compensados no presente
PER/DCOMP em análise?
Se isso for enfrentado verá que o efeito do equívoco de ter informado incorretamente
o valor total do DARF referente à estimativa de janeiro de 2010 na composição do
Saldo Negativo ali pleiteado foi anulado, na medida em que o valor das estimativas
pagas com a presente DCOMP (fevereiro, março e setembro) deixou de ser
(...)
Além disso, desta omissão deriva outra questão de igual modo não enfrentada.
É que ao negar o crédito e não homologar a DCOMP em que se declarou débitos
referentes à estimativa de abril do AC de 2010, terminou-se por determinar a cobrança
de tais valores (estimativas) que não compuseram o cálculo do Saldo Negativo do
período.
Essa cobrança não é possível, consoante entendimento consolidado pela própria RFB.
(...)
Ainda nesse sentido, esclarecendo o que deveria acontecer com as estimativas objeto
de compensação consideradas não declaradas ou não homologadas, o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02/2018, esclareceu que:
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900797/2017-00

É exatamente o caso presente, em que o despacho decisório e o CARF autorizaram a
cobrança de estimativas de CSLL que não compuseram os pagamentos para fim de
apuração de Saldo Negativo do período.
(...)
Ou seja, também essa omissão precisa ser sanada, para seja analisada a possibilidade
de cobrança de estimativas de CSLL, ainda mais considerando que estas não
compuseram o Saldo Negativo do AC de 2010, conforme demonstrado.
Apresentados os argumentos, passo à análise.
O contribuinte teve ciência da decisão em 28 de setembro de 2020 (conforme AR de fls.
161) e apresentou embargos de declaração em 05 de outubro de 2020 (conforme termo
de solicitação de juntada de fls. 109), dentro do prazo regimental de 5 dias, razão pela
qual estes devem ser considerados tempestivos.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em obscuridade e
omissão, em razão da reprodução automática do teor do processo que encabeçou o lote
de repetitivos. Alega que esse procedimento dificulta a compreensão da decisão e o seu
exercício de contraditório, visto que o paradigma diz respeito ao ano-calendário de
2011, enquanto no presente caso trata-se de compensação relativa a 2010.
Em síntese, para a interessada, a adoção do racional teórico deduzido no paradigma não
esclarece nem enfrenta pontos específicos deste processo, o que justificaria a tese de
omissão, ante o não enfrentamento de pontos peculiares aqui discutidos.
Analisando os argumentos trazidos pela Embargante, parece-me que está
suficientemente demonstrado que a aplicação direta da decisão paradigmática realmente
deixa em aberto algumas questões e carece, ainda, de esclarecimento, dada a menção a
períodos e documentos diversos daqueles presentes no leading case.
Realmente é factível o argumento de que períodos distintos podem implicar saldos
negativos diferentes e compensações a partir de valores também diferentes, situação que
enseja, para fins de justiça e exatidão, uma análise específica.
Assim, penso que assiste razão à Embargante, no que tange à obscuridade e também à
possível omissão, em relação a questões fáticas particulares do presente processo, de
sorte que faz-se necessária a manifestação do Colegiado em relação aos pontos
questionados.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos de declaração interpostos, a fim de que sejam apreciados os
vícios suscitados pela Embargante.
Aplica-se, ao caso, o disposto no artigo 4o da Portaria n. 145/2018 do CARF:
Art. 4o Admitidos embargos opostos contra decisão proferida na sistemática de
julgamento de repetitivos, o processo será objeto de novo sorteio entre os integrantes da
Turma que prolatou a decisão, ressalvado o processo paradigma, que será distribuído
para o mesmo relator ou redator do acórdão embargado. Parágrafo único. O disposto no
caput não prejudica eventual formação de lotes de embargos para julgamento na
sistemática estabelecida no art. 47, § 1o, do Anexo II do RICARF.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900797/2017-00

Tendo em vista que o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto não mais
integra o presente colegiado, os autos foram distribuídos ao presente Relator.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, os presentes embargos foram admitidos
basicamente porque entendeu-se que o acórdão paradigma utilizado como fundamento para a
decisão do CARF nos presentes autos traria fundamentação jurídica inaplicável ao caso, tendo
em vista se tratar de situação fática distinta, veja-se abaixo o seguinte trecho do despacho de
admissibilidade (fls. 170 do e-processo):
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em obscuridade e
omissão, em razão da reprodução automática do teor do processo que encabeçou o lote
de repetitivos. Alega que esse procedimento dificulta a compreensão da decisão e o seu
exercício de contraditório, visto que o paradigma diz respeito ao ano-calendário de
2011, enquanto no presente caso trata-se de compensação relativa a 2010.
Acerca do exposto, é imperioso reconhecer que tal fato é verdadeiro. Assim, em
que pese o acórdão paradigma envolver créditos tributários relacionados ao ano-calendário de
2011, no presente processo os créditos dizem respeito ao ano-calendário de 2010.
Nesse sentido, entendemos que de fato há uma obscuridade no acórdão recorrido,
cuja redação dificulta a compreensão do caso ao mencionar acórdão paradigma cujo crédito
tributário é decorrente de ano-calendário distinto, razão pela qual cumpre esclarecer que não se
discute nos autos crédito tributário relacionado ao ano-calendário de 2011, mas sim de 2010.
Em que pese o aduzido, tal divergência entre os anos-calendário em nada altera os
fundamentos jurídicos constantes do acórdão paradigma os quais poderiam sim ser aplicados ao
presente caso.
Explicamos.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900797/2017-00

Discute-se nos presentes autos declaração de compensação por meio da qual o
contribuinte pretendeu o reconhecimento de um suposto crédito tributário decorrente de
pagamento a maior da estimativa de CSLL (código de receita 2484) de janeiro de 2010 (fls. 4 do
e-processo):

Sucede que a Unidade de Origem deixou de reconhecer o referido crédito, pois
muito embora o contribuinte tenha de fato declarado em DCTF um débito menor para o período,
mais especificamente no valor de R$ 11.724,24 (fls. 56 do e-processo), o montante remanescente
teria sido utilizado pelo contribuinte na composição do saldo negativo do próprio ano-calendário
de 2010, o qual teria sido inclusive confirmado na PER/DCOMP no 14261.83198.060812.
1.7.03-0745, a qual fora devidamente homologada, como se observa pelas informações
complementar da análise do crédito (fls. 45 do e-processo):

Observe nesse sentido o que esclareceu a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Recife (“DRJ/REC”) ao analisar a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte (fls. 77/78 do e-processo):
Conforme demonstrado acima, a contribuinte utilizou integralmente o valor referente ao
DARF indicado como origem do crédito, para quitar a estimativa de CSLL relativa ao
mês de novembro de 2010 através de alocação em DCTF, conforme explicitado na
decisão de primeira instância. Dessa forma, verifica-se assim que o valor do DARF
considerado foi considerado integralmente na apuração do saldo negativo do ano
calendário de 2010.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900797/2017-00

Consta ainda dos autos as informações complementares da análise de crédito
referentes à PER/DCOMP no 14261.83198.060812.1.7.030745 da qual é possível identificar que
o contribuinte teria utilizado o montante integral do DARF referente à estimativa de novembro
de 2010 na composição do saldo negativo do ano-calendário de 2010, veja-se (fls. 41/42 do e-
processo):

O recurso voluntário do contribuinte é todo baseado em supostos equívocos
cometidos quando do preenchimento da referida PER/DCOMP no 14261.83198.060812.1.7.03-
0745, a qual, todavia, sequer é objeto dos presentes autos.
Este inclusive é o fundamento central utilizado pelo acórdão paradigma para o
indeferimento do recurso voluntário apresentado, razão pela qual inclusive as questões fáticas se
apresentam irrelevantes ao deslinde do caso, posto que o argumento de defesa do contribuinte se
volta para o equívoco no preenchimento de uma declaração, a qual sequer objeto dos autos. É
importante ressalvar que muito embora o acórdão paradigma mencionar a PER/DCOMP no
21939.89197.071112.1.3.03-1300, referida obscuridade já foi esclarecida e não afeta em nada a
fundamentação jurídica para negativa do pleito.
Em verdade, uma única afirmação constante do acórdão paradigma não é
aproveitada no presente caso, o que, contudo, não altera em nada a sua conclusão. Isso porque,
como muito bem apontado pelo contribuinte, foi anexado aos autos a DCTF do período, ao passo
que no processo apontado como paradigma não seria possível localizar tal documento.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900797/2017-00

Todavia, ressalte-se mais uma vez que a DCTF do período seria de todo
irrelevante, pois o que pretende o contribuinte no caso é a recomposição do saldo negativo do
ano-calendário de 2010 em processo no qual se discute crédito decorrente de estimativa mensal.
É importante reiterar que o fundamento para negativa do recurso voluntário
decorre do fato de o suposto equívoco cometido envolver declaração de compensação a qual
sequer é objeto dos autos, sendo, dessa forma, inviável a sua análise no presente.
O próprio contribuinte em seus embargos de declaração lança uma série de
questionamentos voltados todos para a análise da declaração de compensação a qual não se
discute no presente, veja-se (fls. 115/116 do e-processo):
E para o presente caso? A c. Turma analisou a composição do Saldo Negativo do AC
2010? Verificou se também in casu o DARF em questão compôs integralmente os
pagamentos do PER/DCOMP 14261.83198.060812.1.7.03-0745, que utilizou o SN do
AC de 2010? Verificou se a DCOMP compensada no presente feito constou também
naquela PER/DCOMP, considerando que se paga estimativa do mesmo AC?
Ora, não se trata o caso de análise de saldo negativo, mas sim de crédito
decorrente de estimativa mensal recolhida a maior. Além do mais, não se encontra em discussão
no momento a PER/DCOMP mencionada pelo contribuinte.
Ressalte-se que todos esses fatos poderiam até ter sido levantados pelo acórdão
embargado, todavia não o foram; e não por omissão. Admitir tal conduta no momento
significaria verdadeira reanálise de provas já apreciadas por esta Turma Julgadora, o que não se
admite na estreita via dos embargos.
Logo, entendemos perfeitamente aplicáveis os argumentos constantes do acórdão
paradigma de no 1301-004.070, proferido nos autos do processo no 10480.902235/2017-92, com
a ressalva de que no presente caso discute-se crédito decorrente de estimativa mensal do ano-
calendário de 2010, ao passo que no processo antes referenciado se discute estimativa mensal do
ano-calendário de 2011. Dentre os mencionados argumentos, destaque-se o seguinte (fls. 143 do
e-processo):
Com efeito, a Recorrente argumenta que cometeu erros em outro PerDcomp no
21939.89197.071112.1.3.03-1300, que não é objeto do presente processo. Ainda assim,
os erros supostamente cometidos no preenchimento daquele PerDcomp não foram
objetivamente apontados, e tampouco comprovados.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900797/2017-00

Por sua vez, o acórdão da DRJ traz telas que demonstram o aproveitamento integral do
saldo negativo informado na DComp n. 21939.89197.071112.1.3.03-1300, bem como o
aproveitamento do DARF informado nos PerDcomp objeto de manifestação de
inconformidade constantes deste processo (no 28620.61444.061112.1.3.04-3930 e no
05690.36504.061112.1.3.04-4700).
A autoridade de primeira instância aponta que o pagamento indicado como fonte do
crédito pleiteado já foi inteiramente utilizado conforme indicado no Despacho Decisório
em lide.
Não vislumbro, portanto, a existência de crédito líquido e certo a embasar os pedidos de
compensação objeto do presente processo.
Após o devido esclarecimento a respeito dos anos-calendário distintos, tenha-se
em mente que o fundamento jurídico para a negativa do recurso subsiste por si mesmo. Isto
porque o contribuinte argumenta que cometeu erros em outro PER/DCOMP, de no
14261.83198.060812.1.7.030745, o qual sequer é objeto do presente processo.
Em vista de todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração para
sanar a obscuridade e esclarecer que no presente processo se discute crédito tributário decorrente
de pagamento indevido de estimativa referente ao ano-calendário de 2010, o que, contudo, não
altera o fundamento jurídico do acórdão embargado, motivo pelo qual ele não possui efeitos
infringentes. Também é importante esclarecer que ao contrário do que consta do acórdão
paradigma, nos presentes autos é possível identificar a DCTF do período, o que, todavia, não
modifica o fundamento jurídico da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital